Tribunal: TJMT
Processo: 1034601-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034601-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), LUCIENI VAZ REA - CPF: 024.813.441-89 (AGRAVANTE), UNIMED DE CASCAVEL - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 81.170.003/0001-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Cirurgia Reparadora Pós-Bariátrica. Tutela De Urgência. Falta dos Requisitos do artigo 300 do CPC. Dúvidas Razoáveis em Relação à Natureza dos Procedimentos. Inexistência de Prejuízo.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1.
Agravo de instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu tutela de urgência, consistente na ordem de custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica pela Operadora do plano de saúde.

II.
Questão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em estabelecer se a Agravante preenche os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para fins de custeio de cirurgias plásticas pós-bariátricas.

III
. Razões de Decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.069, consolidou o entendimento de que os planos de saúde devem cobrir cirurgias pós-bariátricas de caráter reparador ou funcional e que, em casos de dúvidas fundadas, é possível a realização de perícia médica para dirimir dúvidas quanto à sua natureza.

4.

A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, há dúvida fundada sobre a natureza das cirurgias, o que impede o deferimento do pedido, sendo imperioso aguardar a produção de prova pericial. De igual modo, a falta de comprovação de risco iminente à saúde da Agravante, inviabiliza a concessão da tutela de urgência, tal como pleiteada.

IV. Dispositivo e Tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “Havendo dúvida fundada sobre a natureza das cirurgias pleiteadas, impõe-se a necessidade de dilação probatória para sua correta caracterização.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei no 9.656/98, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/09/2023 (Tema 1.069); TJ-SP, AI no 21502706520248260000, Rel. Des. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, j. 04/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034601-95.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Lucieni Vaz Rea
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n. 1041398-81.2024.8.11.0002
ajuizada em desfavor de
Unimed de Cascavel - Cooperativa De Trabalho Médico
, indeferiu a tutela de urgência, consistente na ordem de custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica.

A Agravante pretende a reforma da decisão, sob a tese de que os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência estão devidamente comprovados.

Sustenta que foi diagnosticada com obesidade severa e, após recomendação médica, foi submetida à cirurgia bariátrica.

Relata que o procedimento foi realizado há um ano e sete meses e, desde então, sofreu perda considerável de peso, o que resultou graves problemas de saúde devido ao excesso de pele, circunstância que, segundo ela, evidencia a urgência no custeio das cirurgias.

Requer o provimento do Recurso e a autorização para realizar as cirurgias reparadoras prescritas pelo médico.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 257058656).

Dispensada a apresentação de Contraminuta em virtude da falta de angularização na Ação de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a Ação de Obrigação de Fazer em desfavor da Unimed de Cascavel, a Agravante Lucieni Vaz Rea relatou que realizou cirurgia bariátrica, pois era acometida de obesidade severa.

Salientou que a perda significativa do peso lhe causou graves problemas de saúde.

Mencionou que os procedimentos não têm fins estéticos, mas puramente funcionais, pois, segundo ela, visam retirar o excesso de pele decorrente da perda de peso, fato que evidencia o abuso praticado pela Operadora do plano de saúde em negar o custeio das cirurgias.

Requereu que a Operadora do plano de saúde fosse, liminarmente, compelida a custear as cirurgias plásticas, pois é essencial para a continuidade do tratamento de sua doença.

O Juiz singular indeferiu o pedido, pois não constatou a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Inconformada, Lucieni Vaz Rea interpôs este Recurso e, nas razões, reitera os argumentos expostos na petição inicial.

Por fim, pugna pelo provimento do Agravo, sob a alegação de urgência na realização das cirurgias reparadoras, devido ao transtorno físico e psicológico que lhe é acometido.

Convém ressaltar que este Recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão que deferiu a tutela de urgência, em especial se, de fato, estão preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, necessários para a sua concessão da medida.

Em relação às cirurgias reparadoras pós-bariátrica, sabe-se que o STJ julgou o Tema 1.069 e consolidou o entendimento de que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde o procedimento de caráter reparador ou funcional.

Aquela Corte Superior também firmou a tese de que, em caso de dúvidas quanto ao caráter estético das cirurgias, a Operadora poderá se utilizar da Junta Médica, sem prejuízo do exercício do direito de Ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador (REsp. 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/09/2023 - Tema 1.069 do STJ).

Assim, não é toda cirurgia plástica pós-bariátrica que a Operadora é obrigada a custear, mas tão somente aquelas de natureza reparadora.

Quanto à natureza do procedimento, o Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva destacou em seu voto as classificações de determinados procedimentos de cirurgia plástica pós-bariátrica, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM).

Ressai do voto do Ministro Relatora que, segundo aquela classificação, tais procedimentos podem ter as seguintes finalidades: i) reparadoras; ii) estéticas; e, iii) estéticas que podem se prestar a finalidades reparadoras para determinadas funções de parte do corpo, desde que com indicação médica.

No caso, o médico indicou à Agravante as seguintes cirurgias:
“dermolipectomia para correção de abdômen; reconstrução de parede abdominal; reconstrução mamária; correção de hipertrofia mamária; toracoplastia; extensos ferimentos/cicatrizes ou tumores; herniorrafia umbilical; correção de lipodistrofia de glúteo; correção de lipodistrofia crural direita e esquerda; correção de lipodistrofia braquial direita e esquerda; enxerto composto”
.

Conforme a classificação da SBCBM, apenas a dermolipectomia para correção do abdômen, a correção de lipodistrofia crural bilateral e a correção de lipodistrofia braquial bilateral são consideradas procedimentos funcionais. Os demais são classificados como estéticos ou exigem perícia médica para avaliar sua real finalidade.

Dessa forma, há dúvidas fundadas quanto à natureza das cirurgias solicitadas, se todas são, de fato, reparadoras ou funcionais ou se algumas são meramente estéticas e, por esse motivo, é precipitado impor a obrigação de custeio antes da verificação técnica sobre a real necessidade das cirurgias.

Ademais, se deferida a tutela de urgência neste momento inicial, a produção da prova pericial se tornaria ineficaz e inviabilizaria o direito de a Operadora provar que as cirurgias não são reparadoras.

De igual modo, a prova dos autos, não revela, com a necessária clareza, que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora implica risco de dano irreversível à saúde ou à vida da Agravante.

É preciso lembrar que o próprio conceito de urgência pressupõe risco de dano irreparável à vida e à saúde da paciente, o que não se observa no caso, em especial pelo transcurso de quase três anos da realização da cirurgia bariátrica (artigo 35-C da Lei n. 9.656/98).

Dessa forma, não vislumbro, neste momento, os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência na Ação de origem, de forma que se mostra mais prudente aguardar a perícia médica a fim de esclarecer o caráter dos procedimentos solicitados pela Agravante, o que torna imprescindível a dilação probatória para o deslinde da controvérsia.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Negativa de cobertura assistencial – Cirurgia reparadora pós-bariátrica – Tutela de urgência deferida – Insurgência da ré – Cabimento – Não preenchimento dos requisitos legais previstos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Probabilidade do direito – Tema 1.069 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Cirurgia reparadora pós-bariátrica que, em regra, deve ser custeada pela operadora de saúde - Dúvida fundada com relação ao caráter não estético dos procedimentos prescritos pelo médico assistente - Necessidade de dilação probatória - Laudo médico que não indica urgência dos procedimentos – Inteligência do art. 35-C da Lei no 9.6.56/98 – Ausência de demonstração de risco de lesão irreparável ao paciente – Tutela indevida – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21502706520248260000 Santo André, Relator: Fernando Reverendo Vidal Akaoui, Data de Julgamento: 04/07/2024, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2024).

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025